Tribunal: TCU
Processo: 006.981/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6226/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.981/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Fernanda dos Santos Bonfim (CPF XXX.413.927-XX); Flávia de Paiva de Lima (CPF XXX.526.677-XX); Ingrid de Carvalho Guerra Rodrigues (CPF XXX.177.987-XX); Karla Patrícia Gomes de Assis (CPF XXX.881.557-XX); Maria Ilma de Jesus Rita (CPF XXX.180.067-XX); Neusa dos Anjos Tavares (CPF XXX.127.197-XX); Osana da Silva (CPF XXX.271.677-XX); Osvaldina Bento Siqueira (CPF XXX.115.443-XX); Patrícia Lima Balbino (CPF XXX.696.117-XX); Rafaela Cristina Pimenta Lacerda (CPF XXX.081.607-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.